Tribunal: TJDFT
Processo: 0730601-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS. ART. 9o, XV, DO DECRETO N. 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 12, § 2o. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto natalino a apenado condenado por furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP), com fundamento no art. 9o, XV, c/c art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024, sob a justificativa de hipossuficiência financeira presumida para reparar o dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete exclusivamente ao Presidente da República a escolha dos requisitos para concessão de indulto natalino; (ii) estabelecer se o art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024 admite exceção à exigência de reparação do dano quando constatada hipossuficiência do condenado, presumida nas hipóteses do art. 12, § 2o, do mesmo Decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 84, XII, da CF confere ao Presidente da República competência privativa para conceder indulto e estabelecer seus requisitos, em ato de natureza política, insuscetível de controle jurisdicional quanto ao mérito, cabendo ao Judiciário apenas verificar sua constitucionalidade (STF, ADI n. 5.874/DF). 3.1. Do mesmo modo, o STJ reconhece que a análise do indulto se limita ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sendo vedado ao juiz criar condicionantes não estabelecidas na norma (STJ, REsp n. 1.828.409/MS).
4. O art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige, em regra, a reparação do dano para a concessão do indulto em crimes patrimoniais sem violência, mas dispensa expressamente esse requisito quando presente a incapacidade econômica presumida de que trata o art. 12, § 2o, do mesmo ato presidencial, que abrange, entre outras hipóteses, a representação pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal.
5. A representação do apenado pela Defensoria Pública ao longo de toda a ação penal e da execução, aliada às circunstâncias pessoais de vulnerabilidade social e financeira (não refutada por prova em sentido contrário) e o arbitramento da pena de multa no mínimo legal, autorizam a presunção de hipossuficiência econômica prevista pela exceção normativa.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso ministerial desprovido.